Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALTER JOSE COSER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por VALTER JOSE COSER em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a v. decisão proferida pelo colendo STJ nos autos do RMS 33.728-DF[1] (ID 53167511). Uma vez intimado nos termos do art. 535 do CPC, o Distrito Federal ofertou impugnação, por meio da qual arguiu, em síntese, excesso de execução no montante de R$ 18.048,46. Em face disso, o Ente federativo requer o reconhecimento do alegado excesso, indicado como devido o valor de R$ 306.339,11, ou “caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada” (ID 54612015). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme se observa, o Distrito Federal suscita equívocos na planilha de cálculo elaborada pelo exequente. Segundo assevera, o credor, “ao elaborar seus cálculos fez incidir o percentual da SELIC, sobre o valor total até 08/12/2021 (principal corrigido+ juros), no entanto, entendemos que o coreto é fazer incidir a SELIC apenas sobre o valor corrigido pelo IPCA-E até 08/12/2021 e somente após somar ao valor referente aos juros”. Consoante se verifica, a controvérsia levantada não diz respeito propriamente aos índices de atualização monetária incidentes, matéria a respeito da qual, aliás, a jurisprudência pátria encontra-se já consolidada. A discussão apresentada pelo Distrito Federal refere-se, na verdade, ao cálculo da base para a incidência da Taxa Selic, a partir de quando vigente a Emenda Constitucional no 113. Da maneira como alegada pelo DISTRITO FEDERAL, a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública, razão pela qual se mostra recomendável a prévia manifestação da douta Contadoria Judicial, Órgão auxiliar do Juízo, nos termos do art. 524, parágrafo 2o, do CPC. É preciso que fique aqui enfatizado, ainda, que nos autos do CumSen 0713761-27.2019.8.07.0000, de minha relatoria, já houve a determinação de expedição de precatório em favor de IVAN SALES DOS ANJOS, que integrou o polo ativo do mandado de segurança ao lado do ora exequente. Dessa forma, antes de proceder ao julgamento da impugnação em comento, determino a remessa dos presentes autos à douta Contadoria Judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito da pretensão do DISTRITO FEDERAL no sentido de “fazer incidir a SELIC apenas sobre o valor corrigido pelo IPCA-E até 08/12/2021”. Após a manifestação da d. Contadoria Judicial, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de janeiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] VALTER JOSÉ COSER e IVAN SALES DOS ANJOS, na origem, impetraram mandado de segurança contra ato do Secretário de Planejamento e Gestão do DF, em razão do estabelecimento de teto remuneratório constitucional à soma de suas remunerações. Este eg. Conselho Especial, pela relatoria do saudoso Desembargador George Lopes Leite, denegou a segurança, por não vislumbrar ato coator (ID 53167512). O colendo STJ, no Recurso no Mandado de Segurança 33.728-DF, por sua vez, concedeu a ordem “para determinar que a incidência do teto constitucional seja realizada de maneira isolada sobre cada um dos cargos, e não com base no seu somatório, devendo a autoridade indicada como coatora abster-se de realizar qualquer desconto nos vencimentos dos recorrentes em desconformidade com essa determinação” (ID 53167511).